Tribunal: TJSP
Processo: 2307866-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTUAÇÃO SANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Everaldo e Raquel – Açougue Ltda. contra decisão que denegou tutela de urgência em mandado de segurança preventivo. A empresa busca suspender os efeitos de autuação da Vigilância Sanitária Municipal e impedir a interdição do estabelecimento, alegando que

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTUAÇÃO SANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Everaldo e Raquel – Açougue Ltda. contra decisão que denegou tutela de urgência em mandado de segurança preventivo. A empresa busca suspender os efeitos de autuação da Vigilância Sanitária Municipal e impedir a interdição do estabelecimento, alegando que o Decreto Estadual no 66.634/2022 extrapolou o poder regulamentar.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento relevante para concessão de liminar que suspenda a autuação e interdição do estabelecimento, considerando a legalidade do Decreto Estadual no 66.634/2022 e as condições sanitárias do local.
III. Razões de Decidir
Não se vislumbra ilegalidade evidente no Decreto Estadual no 66.634/2022, que traz detalhamento às disposições do Decreto-Lei no 211/1970.
Ademais, empresa que não possui licenças sanitárias válidas e apresenta graves deficiências estruturais, conforme inspeções realizadas, justificando a autuação.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 24, XII; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1042855-75.2024.8.26.0053, Rel. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 27.03.2025.